Tribunal: TJSP
Processo: 1024006-95.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação regressiva de contrato de seguro de carga – Omissão e contradição – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Fito de prequestionamento – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*